Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-98.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705660-98.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA NUNES DE ARAUJO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FERNANDA NUNES DE ARAUJO D E S P A C H O A requerida FERNANDA NUNES DE ARAÚJO também apresentou apelação contra sentença de ID no 74455895, que extinguiu o feito por falta de pressuposto de validade da relação processual. Nas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – ID no 74455901. Compulsando os autos, verifico que a parte apelante apresentou documentação datada de aproximadamente 1 (um) ano. Considerando que a benesse da gratuidade deve ser avaliada de acordo com a situação atual do requerente, INTIME-SE a citada parte recorrente para demonstre a sua condição de hipossuficiente, ou, ainda, para que recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos para análise. P. I.